Tribunal: TJDFT
Processo: 0735116-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735116-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Construtora LA Ltda - ME Embargado: Cristiano Alencar de Sousa D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Construtora LA Ltda – ME (51084054) contra a decisão proferida por este Relator (Id. 50541710) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pela ora embargante por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais a embargante afirma ter havido omissão e contradição na decisão embargada, pois não foram devidamente sopesados, na avaliação dos pressupostos alusivos ao requerimento emergencial aludido, os argumentos articulados pela recorrente. Ratifica, nesse sentido, a necessidade de expedição de novo ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal com o intuito de encontrar bens pertencentes ao devedor passíveis de penhora e, por conseguinte, permitir a satisfação do crédito. Reitera que o devedor adquiriu de terceiro o imóvel indicado, mas não promoveu a transferência da titularidade para o seu nome, bem como que restaram infrutíferas as medidas típicas adotadas anteriormente com o intuito de localizar bens passíveis de penhora, circunstâncias que justificam o deferimento do requerimento formulado pela credora na origem. Requer o provimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão e eliminada a contradição apontada, com o subsequente deferimento do requerimento de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. O recorrido ofereceu contrarrazões (Id. 51182848), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento dos embargos. É a breve exposição. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material na decisão. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A contradição é observada internamente na decisão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos da decisão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante. No caso em deslinde, a despeito do teor das alegações articuladas pela embargante em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos, pois a recorrente se limitou a indicar sua discordância em relação aos fundamentos expostos na decisão impugnada. Com efeito, a via eleita é inadequada para a rediscussão dos fundamentos da decisão embargada se ausentes as hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. No caso em exame o ato decisório impugnado foi claro, preciso e congruente ao analisar o tema referente aos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada pretendida. A decisão embargada, após detida análise das peculiaridades do caso concreto e das normas jurídicas incidentes, inclusive com referência a precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito do tema em debate, consignou de modo objetivo e compreensível que não se afiguram verossímeis as alegações articuladas pela credora por ocasião da interposição do agravo de instrumento, senão vejamos: “(...) Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de determinar ao Juízo singular que expeça novo ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, com requisição de informações a respeito da eventual existência de imóveis pertencentes ao recorrido, que ainda estejam pendentes de regularização. A análise dos autos do processo de origem evidencia que foram promovidas algumas diligências com o intuito de encontrar bens do devedor passíveis de penhora, sem que o respectivo crédito tenha sido satisfeito. Nesse contexto a credora, ora recorrente, em um primeiro momento requereu a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, com solicitação de informações a respeito do imóvel que havia sido objeto de penhora, ao argumento de que se trata de imóvel irregular situado em área passível de regularização (Id. 50449337, fl. 138). O Juízo singular deferiu a medida requerida por meio da decisão referida no Id. 50449337, fls. 145-146, assim redigida: (...) Verificou-se que o imóvel objeto de penhora não constou na resposta enviada pelo Núcleo de Gestão de Tributos Imobiliários da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (Id. 50449337, fl. 135), ou seja, foi informado que o devedor não figurava na posição de responsável tributário pelo imóvel aludido. O Juízo singular requisitou novas informações ao referido Núcleo de Gestão com o objetivo de obter dados mais precisos a respeito do imóvel penhorado, e também determinou, caso o devedor fosse identificado como responsável tributário, a anotação referente à penhora aludida (Id. 50449337, fls. 173-174). Sobreveio manifestação de iniciativa de Renato Bruno Ataídes Braga, por meio da qual informou ser de sua propriedade, e não do devedor, o imóvel penhorado nos autos do processo de origem (Id. 50449337, fl. 186). Também foi anexada a resposta oriunda do setor de Gestão de Tributos Imobiliários da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, por meio da qual informou não ter sido possível identificar o cadastro do imóvel penhorado (Id. 50449337, fl. 198). A recorrente requereu a expedição de novo ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, oportunidade em que reafirmou que o imóvel penhorado efetivamente pertence ao devedor, ainda que não tenha sido formalizada a transferência da titularidade (Id. 50449337, fl. 202). O pleito foi indeferido pelo Juízo singular ao fundamento de que a resposta anteriormente enviada pelo órgão responsável já havia apontado que não foi possível identificar o cadastro do imóvel aludido (Id. 50449337, fl. 220). É importante ressaltar que a recorrente interpôs agravo de instrumento contra a referida decisão (Id. 50449337, fls. 225-236), sendo certo que a Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao recurso ao fundamento de ausência de proporcionalidade, razoabilidade ou mesmo utilidade da medida requerida pela credora, por meio de acórdão que recebeu a seguinte ementa (Id. 50449337, fls. 256-257): (...) Sobreveio decisão por meio da qual o Juízo singular desconstituiu a penhora que havia sido decretada, em virtude de sentença proferida nos autos de ação de embargos de terceiro, oportunidade em que intimou a credora para indicar bens do devedor passíveis de penhora (Id. 50449337, fl. 264). A credora, ora recorrente, formulou novo requerimento, o terceiro, de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, com amparo nos fundamentos articulados nas presentes razões recursais (Id. 50449337, fls. 269-270), sendo certo que o pleito aludido foi indeferido pelo Juízo singular por meio da decisão ora impugnada. Diante desse contexto, convém destacar que, nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese. Ressalte-se que a expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e de entidades privadas consubstancia medida excepcional. Nesse contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento segundo o qual a aludida diligência só poderá ser adotada diante da demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para o credor localizar os bens do devedor. No caso em análise verifica-se que ainda existem outras diligências que podem ser requeridas pela sociedade empresária credora, que ainda não foram promovidas. Com efeito, percebe-se que não há nos autos a devida comprovação do esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização de bens pertencentes ao devedor, mostrando-se inadmissível no presente momento a expedição de novo ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. A respeito do tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: (...) Como reforço argumentativo, convém reiterar que este Egrégio Tribunal de Justiça já havia deliberado, por ocasião do exame do segundo requerimento formulado pela recorrente (Acórdão no 1684505), no sentido da inadequação da medida então pleiteada, sobretudo porque “o primeiro ofício expedido à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal foi cumprido e respondido” (Id. 50449337, fl. 261), medida que restou infrutífera. Ademais, como destacado pelo Juízo singular, na decisão ora agravada, o derradeiro requerimento formulado pela credora tem por finalidade a obtenção de informações a respeito de imóvel registrado em nome de terceiro, que não integra a presente relação jurídica processual, o que corrobora a inviabilidade de deferimento da medida buscada. Por essas razões não se afiguram verossímeis, no presente momento, as alegações articuladas pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, verifica-se que a decisão embargada avaliou adequadamente a questão concernente aos requisitos para a concessão da tutela antecipada pretendida. Nesse contexto é possível verificar que a recorrente, na presente oportunidade, sustentou singelamente a existência de supostos erros de julgamento, “consistentes na avaliação incorreta de questão de fato ou de questão de direito”[1]. É importante reforçar ainda que a mera divergência entre as razões adotadas na fundamentação da decisão e as alegações articuladas pela embargante, como é elementar, não se ajusta às hipóteses prefiguradas no art. 1022 do CPC. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que de acordo com as regras previstas no art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, para que seja considerada suficiente a fundamentação da decisão recorrida deve ser constatada a devida apreciação das questões suscitadas pelas partes, com a exposição do encadeamento lógico dos argumentos decisórios, ainda que de modo sucinto, correspondente às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão. Essas diretrizes foram devidamente observadas no pronunciamento judicial ora impugnado. É preciso destacar ainda que o ordenamento jurídico não impõe ao Poder Judiciário manifestar-se a respeito de todas as alegações oferecidas pelas partes, mas singelamente em relação às questões capazes de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado. A esse respeito atente-se ao teor da seguinte ementa de julgado da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIO NÃO PROVIDO. 1. Não existe qualquer omissão ou contradição, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração. 2. Ausentes os requisitos previstos no Art. 1.022 do CPC, mostra-se impositivo a rejeição dos Embargos de Declaração. 3. Ainda que as decisões judiciais devam ser necessariamente fundamentadas, é certo que o magistrado não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes, salvo aqueles capazes de modificar a decisão recorrida, nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC. 4. Embargos de declaração não provido.” (Acórdão no 1430351, 07011553920218070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) No caso em análise, insista-se, a decisão embargada não destoa do modelo imposto pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil. Por esse motivo a irresignação da embargante em relação às conclusões adotadas pela decisão impugnada poderá fundamentar requerimento de reforma do pronunciamento judicial, mas não de sua integração por meio dos embargos de declaração. Feitas essas considerações, conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos. Publique-se. Brasília–DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] DIAS, Handel Martins. Cabimento dos embargos de declaração para a correção de erro material do juiz. Revista de Processo. Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP), São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.